Tribunal: TJSP
Processo: 1034290-57.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-20
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
AÇÃO INDENITÓRIA POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL EM DECORRÊNCIA DA IMPUTAÇÃO DO DELITO DE FURTO. COMUNICAÇÃO À AUTORIDADE A RESPEITO DO DELITO NÃO DENOTA CONDUTA ABUSIVA OU EXCESSIVA COM A INTENÇÃO DE DENEGRIR A IMAGEM DO ACUSADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, O QUE AFASTA O DEVER DE INDENIZAR. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.